Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR ALINE E CAIO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO POSSESSÓRIO. EFEITOS. EXTENSÃO AOS ADQUIRENTES OU CESSIONÁRIOS. ART. 109 DO CPC. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferitória de pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse formulado pelos agravantes. 1.1. Nesta sede, pedem a tutela antecipada para determinar seja suspenso o mandado de reintegração de posse. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, com a suspensão do ato, até o julgamento do pedido de indenização por benfeitorias necessárias.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, objetivando a reintegração na posse do imóvel público. 2.1. Do que consta dos autos, o imóvel objeto do litígio possessório foi indevidamente alienado durante o curso da marcha processual pela parte ré, em favor dos agravantes.

3. Conforme preceitua o art. 109 do CPC, alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, e os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário. 3.1. Nesse cenário, tem-se que os efeitos da reportada ação possessória devem ser estendidos aos cessionários, ora agravantes, excepcionando-se a regra da coisa julgada inter partes, dada a incidência do art. 109, § 3o, do CPC. 3.2. Confira-se: “(...) 4. A sucessão de direitos e obrigações, inclusive litigiosos, acompanha a transmissão do bem, de modo que aqueles que sucedem os demandantes de coisa litigiosa assumem os riscos e não podem ser considerados terceiros de boa fé. 5. As alegações do Recorrente relacionadas a função social da propriedade e a circunstância de residirem com suas famílias no local são relevantes, mas não para obstarem a ordem judicial de reintegração de posse. É recomendável que o MM Juiz se acautele oficiando aos órgãos públicos pertinentes para acompanhamento e destinação daqueles que eventualmente necessitem de amparo e abrigo. 6. A R. Sentença resolveu adequadamente o pleito de indenização, entendendo-o improcedente e remetendo o Autor para buscar, contra quem lhe cedeu indevidamente a posse, a reparação de danos e prejuízos sofridos. 7. Apelação conhecida e não provida.” (07047891320208070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 12/7/2023).

4. Embora a parte invoque o art. 1.219 do CC como fundamento para o seu pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse nesta sede, tal direito de indenização e retenção assiste apenas ao possuidor de boa-fé, e a presença do requisito não desponta na hipótese de aquisição de coisa litigiosa. Logo, eventual discussão mais aprofundada acerca da boa-fé exige dilação probatória a ser realizada em procedimento próprio e adequado.

5. Recurso improvido.